Tribunal: TJDFT
Processo: 0723486-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723486-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA NOGUEIRA MEZIAT AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRÉA NOGUEIRA MEZIAT (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação reivindicatória no 0713427-04.2021.8.07.0006, proposta por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A (autora) em desfavor da agravante, indeferiu os pedidos da ré de concessão da gratuidade de justiça e de denunciação da lide, nos seguintes termos (ID 128161517 do processo de origem): “A parte ré requer a gratuidade de justiça. O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte ré foi intimada a juntar comprovantes de rendimentos e, na falta, extratos bancários das contas bancárias de que é titular para fins comprovação da hipossuficiência alegada. Em que pese a intimação, a parte alega possuir apenas uma conta poupança junto ao Banco do Brasil. Junta extrato. Em que pese a advertência, a parte optou por omitir informações acerca de seus relacionamentos bancários. Conforme relatório anexo, ao contrário do alegado, a ré mantém relacionamento com 6 instituições bancárias. A omissão da requerida quanto às contas abertas em seu nome indica interesse em não declarar nos autos sua real condição financeira. Não se mostra compreensível a manutenção de tantos relacionamentos bancários quando a parte alega não possuir rendas. Não tendo parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça. INDEFIRO a concessão do benefício à parte ré. As custas processuais referentes ao pedido reconvencional devem ser recolhidas no prazo de 15 dias, sob pena do não recebimento. A parte ré formula, ainda, pedido de denunciação à lide de Tarcísio Márcio Alonso e Vera Lúcia Aparecida de Melo. Alega que os denunciados têm a obrigação de indenizar a parte pelos prejuízos decorrentes do julgamento de procedência do pedido formulado pela parte autora. A denunciação à lide é cabível nos seguintes casos: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. A parte ré não juntou aos autos o contrato que compele os denunciados Tarcísio e Vera a indenizá-la na hipótese de julgamento de procedência desta ação. Também não há dispositivo legal que, de forma direta, imponha o dever de indenizar. Pelos argumentos expostos pela parte ré, a denunciação se faz necessária em face da obrigação de indenizar decorrente da evicção e de ato criminoso praticado por Tarcísio. Segundo o documento de Id 120476302, os direitos de posse não foram adquiridos da pessoa de Vera nem de Tarcísio. A parte ré não firmou qualquer contrato com os indicados à denunciação. Logo, não há razão a justificar o acolhimento da denunciação à lide. Destaco que se a parte ré entende que os denunciados lhe causaram prejuízo ao alienar bem que não mais lhe pertencia, a parte ré deve ajuizar a ação competente para fazer valer a sua pretensão, não sendo possível inovar a causa nesta ação. Rejeito a denunciação à lide. A parte autora emenda a inicial para incluir no polo passivo o companheiro da ré. Defiro o pleito. Inclua-se no polo passivo ALBERTO DE BARROS BOESCHENSTEIN NETO. Após, proceda-se com a citação, nos termos da decisão ao Id 109097137.”. Em suas razões recursais (ID 37328463), afirma, em suma, que faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porquanto o fato de não ter apresentado extratos das demais contas bancárias que possui foi motivado por essas contas não terem movimentação financeira, e, não, por tentativa de ocultação de patrimônio. Sustenta a necessidade de denunciação da lide a Vera Lúcia Aparecida de Melo e a Tarcísio Márcio Alonso, uma vez que a primeira foi responsável pela criação do condomínio e pela alienação primitiva de cada lote, e o segundo teria praticado ato ilícito em conluio com a agravada, possibilitando à urbanizadora titularizar a gleba em que está inserido o imóvel objeto de discussão no feito. Requer a concessão de efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso dos autos, o d. magistrado a quo indeferiu o pedido de concessão do benefício, ao argumento de que a agravante teria optado por omitir informações acerca da existência de outras contas bancárias, para além da conta junto ao Banco do Brasil, o que indicaria interesse da ré em não declarar nos autos a sua real condição financeira. Ocorre que, em sede recursal, a recorrente coligiu os extratos de todas as contas objeto de sua titularidade, as quais, efetivamente, encontram-se sem ou com pouco saldo ou até mesmo sem qualquer movimentação financeira nos últimos meses (IDs 37328474, 37328475, 37328476 e 37328478). Colacionou também cópia do processo em que se discutiu a existência de fraude no que tange a contrato com a Pefisa S.A. (ID 37337568), bem como cópias das faturas do cartão de crédito Itaucard, que demonstram gastos ínfimos (ID 37338567). Constata-se que, na origem, a agravante afirmou que aufere renda aproximada de R$ 2.000,00 a título de aluguel do imóvel objeto de discussão nos autos, demonstrado pelo contrato de locação de ID 120474162 do processo originário. Comprovou, ainda, possuir um filho menor, com 4 anos de idade atualmente (ID 120474160, na origem). Ademais, os extratos bancários da conta mantida no Banco do Brasil apontam saldo de R$ 595,00 em abril de 2022 (ID 123376340, na origem). Nesse contexto, vislumbro a verossimilhança da alegação da ré no sentido de que não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua subsistência e da de sua família. Acerca da matéria, confira-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98,caput, e 99,capute §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento nesse ponto, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Existe, também, o perigo da demora à agravante, diante da possibilidade de extinção da reconvenção, em virtude do não recolhimento das custas. Por outro lado, no que tange ao pedido de denunciação da lide, melhor sorte não lhe socorre. Quanto à denunciação da lide, o art. 125 do CPC prevê que ela é possível nas seguintes hipóteses: “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.” No caso em tela, a recorrente pleiteia a denunciação da lide a Vera Lúcia Aparecida de Melo e a Tarcísio Márcio Alonso, ao argumento de que a primeira foi responsável pela criação do condomínio e pela alienação primitiva de cada lote, e de que o segundo teria praticado ato ilícito em conluio com a agravada, possibilitando à urbanizadora titularizar a gleba em que está inserido o imóvel objeto de discussão no feito. Contudo, em análise superficial, própria deste momento, entendo que não restou demonstrado que os aludidos terceiros estão obrigados, por lei ou por contrato, a indenizar a agravante. Em verdade, o contrato de cessão de direitos sobre o imóvel não foi firmado pela ré com Vera Lúcia Aparecida de Melo (ID 120476302, na origem), não sendo essa a alienante imediata da coisa. Tampouco se verifica, prima facie, relação jurídica direta da recorrente com Tarcísio Márcio Alonso, capaz de justificar a necessidade da denunciação da lide em relação a ele. Impende ressaltar que não é qualquer alegação de relação jurídica, sequer demonstrada na hipótese, que possibilita a denunciação da lide. Não se admite denunciação da lide simplesmente à vista de qualquer alegação de relação jurídica do demandado com terceiro, que pudesse guardar alguma conexão remota com a questão debatida no processo. Nesse sentido, eis julgados deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. HIPÓTESE LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. É cabível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo, a teor do art. 125, inciso II, do CPC. 2. Não comprovado qualquer vínculo contratual entre as ora agravantes e o pretenso denunciado ou disposição de lei a ensejar possível direito regressivo, porquanto, ao que tudo indica, as rés recorrentes exercem mera detenção do imóvel em questão - ou seja, a posse era precária -, não há que se falar em denunciação da lide do antigo proprietário do imóvel. Logo, impõe-se a manutenção do decisum. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1328323, 07280818220198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REIVINDICATÓRIA. REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM REGRESSO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se admite denunciação da lide simplesmente à vista de qualquer alegação de relação jurídica do demandado com terceiro, que pudesse guardar alguma conexão remota com a questão debatida no processo. 2. A hipótese prevista no art. 125, II, do CPC não abarca os casos em que a obrigação de indenizar, em regresso, não esteja prevista na lei ou em contrato. 3. Eventual direito que a parte entenda ter em relação aos denunciados, deverá ser objeto de ação própria. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1300855, 07373241620208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado quanto à denunciação da lide. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, apenas no que tange à gratuidade de justiça, e determino o prosseguimento do feito até o julgamento final do presente recurso, sem a necessidade do recolhimento das custas e demais despesas processuais. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora